Tribunal: TJPA
Processo: 0805954-75.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805954-75.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: SONIA APARECIDA FEITEIRO PORTUGAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRECLUSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESCONTOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou os cálculos e julgou procedente o cumprimento individual de sentença coletiva no importe de R$ 11.980,15, referente a diferenças salariais de progressão horizontal reconhecida em mandado de segurança coletivo. O ente público, devidamente intimado para apresentar impugnação, deixou transcorrer in albis o prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de impugnação tempestiva pela Fazenda Pública induz preclusão temporal; (ii) saber se a petição inicial do cumprimento de sentença é inepta por não deduzir previamente nos cálculos o imposto de renda e a contribuição previdenciária; e (iii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo apto à cobrança direta das parcelas vencidas após a impetração, sem necessidade de liquidação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, após a sua regular intimação, atrai a incidência da preclusão temporal, o que inviabiliza a rediscussão do valor exequendo na fase recursal.

4. O momento legal e adequado para a retenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária é o do efetivo pagamento da requisição de pequeno valor ou precatório, sendo dever de ofício da fonte pagadora. A ausência de dedução prévia de tais rubricas na memória de cálculos inicial não configura inépcia da exordial.

5. A decisão concessiva em mandado de segurança coletivo que reconhece o direito à progressão funcional possui efeitos patrimoniais para as parcelas vencidas a partir da impetração, configurando título executivo judicial passível de cumprimento imediato quando a apuração do valor depender apenas de meros cálculos aritméticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A inércia da Fazenda Pública na fase de impugnação ao cumprimento de sentença gera preclusão temporal.

2. A ausência de dedução prévia do imposto de renda e da contribuição previdenciária nos cálculos não configura inépcia da execução, devendo os respectivos descontos ser realizados pela fonte pagadora no momento do efetivo pagamento.

3. O acórdão concessivo de mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial apto à execução individual das parcelas vencidas após a impetração, dispensando-se liquidação formal quando os valores forem apuráveis mediante cálculos aritméticos".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 178, 509, § 2º, 534, VI, 535 e 1.026, § 2º; CTN, art. 43; Lei nº 8.541/1992, art. 46; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Lei Orgânica da Seguridade Social, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 150, nº 269 e nº 271; STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR); STJ, Tema 1.029; STJ, Tema 1.075; STJ, Tema 1.169; STJ, AgInt no REsp 1.885.603/RJ; TJPA, AC 0005899-12.2014.8.14.0005, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.05.2019; TJPA, AC 0000484-42.2013.8.14.0083, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2026; TJPA, AC 0802095-51.2024.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.03.2026; TJPA, Ap/RN 0800474-15.2021.8.14.0105, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.08.2023; TJPA, AC 0800775-63.2024.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2026; TJPA, AC 0800943-02.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025; TJPA, AC 0800410-43.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
ajuizado por
SONIA APARECIDA FEITEIRO PORTUGAL
em face do recorrente.

Em síntese da demanda, narra a exordial que a exequente, servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, busca a satisfação de crédito no importe de R$ 11.980,15 (onze mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos).

O pleito encontra-se consubstanciado no título executivo judicial formado nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, impetrado na origem pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (SINTEPP). O referido
mandamus
reconheceu o direito líquido e certo da categoria à promoção horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005, garantindo aos profissionais da educação o acréscimo remuneratório de 2,02% (dois virgula dois por cento) a cada biênio.

O ente municipal foi intimado para, querendo, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. A municipalidade, contudo, deixou transcorrer o prazo legal aplicável à Fazenda Pública.

Sobreveio, então, a sentença de mérito na qual a Magistrada homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou ao Município o pagamento do montante exequendo por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV). O
decisum
estabeleceu a incidência de correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela taxa Selic a partir de tal data, condenando ainda a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito. A julgadora ressaltou, por fim, que eventual declaração de inconstitucionalidade posterior do dispositivo da lei municipal não afasta, de plano, a eficácia da coisa julgada já formada no processo originário coletivo.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, alega, preliminarmente ao mérito, a absoluta inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, salientando que a simples ausência de impugnação tempestiva não tem o condão de induzir presunção de veracidade dos cálculos autorais, especialmente por envolverem direitos indisponíveis e o erário.

O apelante aponta ainda a existência de vício insanável na instrução do processo executivo, aduzindo que a exequente falhou ao não apresentar a especificação dos descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à Contribuição Previdenciária em sua memória de cálculos, o que afrontaria diretamente o regramento inserto no art. 534, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, argumenta a inexistência de previsão orçamentária para o adimplemento da despesa gerada. Invoca dispositivos da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal para justificar a impossibilidade de pagamento imediato e forçado das diferenças salariais, asseverando que a manutenção da sentença culminará em grave desequilíbrio das finanças municipais e prejuízo à continuidade de serviços públicos essenciais, bem como a ausência de título executivo líquido, certo e exigível, sob o argumento de que a decisão emanada do processo coletivo possui natureza meramente declaratória. Diante disso, defende ser imprescindível a prévia instauração de procedimento de liquidação individualizada para atestar o preenchimento empírico dos requisitos objetivos por parte da servidora, a exemplo do interstício temporal e da avaliação de desempenho.

Após intimada, a servidora apelada apresentou contrarrazões refutando integralmente as teses suscitadas pelo ente executivo.

Destaca a incontroversa ocorrência de preclusão temporal, haja vista que o Município, embora regularmente intimado e gozando de prazo em dobro, não impugnou a execução no momento processual oportuno, abdicando do direito de debater os cálculos nesta fase recursal.

Argumenta que a alegação de insuficiência orçamentária, amparada em genérica cláusula da reserva do possível, não pode ser oponível ao cumprimento de obrigação alimentar acobertada pelo manto da coisa julgada.

No tocante à ausência de previsão dos descontos fiscais e previdenciários nos cálculos iniciais, a apelada defende, com esteio em remansosa jurisprudência, que a aferição e a retenção de tais tributos devem ocorrer exclusivamente no momento do efetivo pagamento (expedição da RPV), sendo de responsabilidade da própria fonte pagadora implementá-los, não consistindo em ônus ou vício da peça exordial.

Ao final, pugna pelo total desprovimento do apelo, pleiteando, por consequência, a majoração dos honorários de sucumbência para o patamar máximo de 20% (vinte por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Remetidos os autos a esta superior instância, instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem emissão de parecer de mérito. O órgão ministerial justificou a sua não intervenção sob o fundamento de que a controvérsia ostenta caráter estritamente patrimonial e individual, consubstanciando-se na mera cobrança de valores devidos à servidora pública. Assim, concluiu não restarem configuradas as hipóteses legais (art. 178 do CPC) que exigem a atuação obrigatória do
Parquet
, por inexistir litígio envolvendo interesse público primário, social ou defesa de vulneráveis.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Antes de adentrar nas alegações realizadas pelas partes, salienta-se a necessidade da transcrição da Ementa do referido julgado 0005899-12.2014.8.14.0005:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INÉRCIA DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NA IMPLEMENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DAQUELA MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA TRANSFERÊNCIA AO SERVIDOR DO ÔNUS DE TAL OMISSÃO ILEGAL.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A Lei Municipal de Altamira nº 1.553/2005 estabelece a promoção horizontal dos servidores públicos em educação, prevendo 3 (três) requisitos para a concessão da progressão funcional: interstício temporal, verificação de desempenho e atualização profissional.

2. A exigência, reconhecida pelo Juízo Singular, acerca do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nos dispositivos alhures transcritos para que a "promoção horizontal" seja efetivada em benefício dos profissionais de educação não merece ser acolhida em sede recursal, uma vez que o Município Apelado não realizou a avaliação de desempenho, requisito que, em tese, seria intrínseco à progressão.

3. Não é razoável transferir ao servidor público o ônus de arcar com prejuízos de falhas da Administração Pública, especialmente porque, em momento algum, o Município de Altamira impugnou ou sequer justificou sua inércia em providenciar a organização da Comissão de Gestão responsável pela avaliação de desempenho, sob pena de se criar embaraço burocrático ao direito adquirido dos servidores em educação do município.

4. Precedentes da 1ª Turma de Direito Público.

5. A alegação do Município de Altamira, em sede de contrarrazões, de que o presente Recurso de Apelação estaria prejudicado pela pendência de julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000529-67.2014.8.14.0000 não convence, porque o objeto daquela ação é art. 65, §2º, incisos I a V, da Lei Municipal Nº 1.553/2005, que não se referem à "promoção horizontal", objeto desta demanda que ora se recorre, regulada pelo art. 65, §1º da mesma lei.

6. A sentença merece ser reformada, devendo ser concedida a segurança para que o Município de Altamira promova a devida "promoção horizontal" dos servidores em educação daquela cidade, observando os requisitos da Lei Municipal nº 1.553/2005, por ser medida de direito e de justiça.

7. Recurso de apelação conhecido e provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005899-12.2014.8.14.0005 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2019)

Diante disso, observa-se que o referido Acórdão transitou em julgado no dia 25 de julho de 2019. Assim, passa-se a análise das alegações feitas.

1. DAS PRELIMINARES DE MÉRITO

1. 1. DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA

Aduz o Município a inaplicabilidade dos efeitos da revelia. Embora seja inconteste que os direitos titularizados pela Fazenda Pública ostentam a natureza de indisponíveis, a sistemática processual impõe ônus e prazos peremptórios a todos os litigantes.

No caso em tela, o Município de Altamira foi regularmente intimado para os fins do art. 535 do CPC e, dispondo do prazo de 30 (trinta) dias, quedou-se inerte.

A ausência de impugnação tempestiva atrai, inexoravelmente, a figura da preclusão temporal. Não se trata de aplicar a "revelia" material, mas o efeito processual de perda da faculdade de praticar o ato de impugnar os cálculos.

A jurisprudência desta Corte Estadual, é pacífica no sentido de que a inércia fazendária na fase do art. 535 do CPC impede a rediscussão do valor exequendo em sede de apelação, prestigiando a segurança jurídica e a marcha processual.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. ARGUIÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação. O agravante sustenta nulidade da intimação do acórdão proferido na fase de conhecimento, por suposta ausência de intimação pessoal válida da Fazenda Pública, e requer a invalidação dos atos subsequentes, com reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a comunicação do julgamento do recurso na fase de conhecimento padeceu de nulidade por ausência de intimação pessoal da Procuradoria Municipal; (ii) estabelecer se a ausência de arguição do vício na primeira oportunidade acarreta preclusão e caracteriza nulidade de algibeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município recebe comunicação do julgamento por ofício encaminhado à Prefeitura e, depois do retorno dos autos à origem, seu procurador é pessoalmente intimado, retira os autos com carga e manifesta expressamente que nada tem a requerer, sem suscitar qualquer vício.

4.

A decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo, nos termos dos arts. 282, § 1º, e 283, caput, do CPC, e a ausência de impugnação na primeira oportunidade evidencia a inexistência de prejuízo processual concreto.

5.

A parte não pode reservar alegação de nulidade para momento processual posterior, conforme sua conveniência, porque essa conduta viola a boa-fé e a cooperação processual e configura nulidade de algibeira.

6.

A jurisprudência do STJ repele a suscitação tardia de vícios formais após resultado desfavorável e reconhece a preclusão quando a parte se manifesta nos autos sem apontar oportunamente a irregularidade.

7.

O agravo interno apenas reitera tese já afastada, em contradição com manifestação anterior do próprio Município, revela caráter manifestamente improcedente e protelatório e justifica a imposição da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade em que a parte fala nos autos, sob pena de preclusão. 2. A manifestação expressa da Fazenda Pública sem arguição do vício afasta a alegação posterior de nulidade por ausência de prejuízo processual demonstrado. 3. A suscitação tardia de nulidade após desfecho desfavorável caracteriza nulidade de algibeira e viola os deveres de boa-fé e cooperação processual. 4. O agravo interno manifestamente improcedente e protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 183, § 1º, 282, § 1º, 283, caput, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.954.420/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.9.2025, DJEN 18.9.2025; STJ, AgInt no REsp n. 1.782.991/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1.9.2025, DJEN 5.9.2025; STJ, AREsp n. 2.791.320/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.8.2025, DJEN 29.8.2025; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.837.482/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Primeira Seção, j. 13.8.2025, DJEN 19.8.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0000484-42.2013.8.14.0083 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. EXEQUIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO OBSTA CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança ajuizado pelo SINTEPP, reconheceu o direito de servidora municipal à progressão funcional horizontal e determinou o pagamento da quantia de R$ 31.995,16, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença proferida em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) saber se a ausência de dedução prévia de tributos e de previsão orçamentária inviabiliza o cumprimento da decisão; (iii) saber se é necessária a prévia liquidação formal da sentença antes do cumprimento individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite a execução individual de sentença coletiva, inclusive mandamental, desde que os efeitos financeiros possam ser apurados por simples cálculos aritméticos (AgInt no REsp 1.885.603/RJ).

4. A sentença coletiva transitada em julgado reconheceu o direito dos substituídos à progressão funcional horizontal, com repercussões patrimoniais exequíveis; a parte autora comprovou vínculo funcional e apresentou cálculos detalhados não impugnados oportunamente.

5. A ausência de dotação orçamentária não afasta o dever constitucional de cumprimento da decisão judicial (CF, art. 100), devendo o pagamento ocorrer via precatório.

6. Os descontos legais obrigatórios, como IRPF e contribuição previdenciária, devem ser efetuados no momento do pagamento, não invalidando a planilha apresentada.

7. O Tema 1.169 do STJ não incide quando o crédito é individualizável e determinado por simples cálculos, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença concessiva de mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, quando os efeitos financeiros dela decorrentes puderem ser individualizados mediante simples cálculos.

2. A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados acarreta preclusão quanto às alegações posteriores do ente público.

3. A falta de previsão orçamentária não justifica o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, devendo ser observado o regime constitucional de precatórios.

4. A ausência de dedução prévia dos descontos legais obrigatórios não invalida os cálculos apresentados pela parte credora, devendo os abatimentos ocorrer na fase de pagamento.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802095-51.2024.8.14.0005 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-16)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA, CONDENANDO O ENTE MUNICIPAL A REALIZAR MELHORIAS E REFORMA EM ESCOLA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL E NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada negou provimento à apelação e remessa necessária, mantendo em sua integralidade a sentença do magistrado de origem que condenou o Município de Concórdia do Pará, ora Agravante, à obrigação “consistente na transferência das instalações da Escola Missionário Daniel Berg para outro prédio, com estrutura adequada para a comunidade escolar”.

2. As teses suscitadas a respeito de impossibilidade de cumprimento da determinação judicial e de não cabimento de multa diária, revelam-se de inovação recursal, pois não foram abordadas em sede de contestação.

3 - Deste modo, descabe neste momento processual a análise de matéria não apreciada pelo juízo d 1º grau, tendo se operado, no caso, a preclusão consumativa.

4 - Agravo interno conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0800474-15.2021.8.14.0105 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2023-08-07)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1. 2. DA INÉPCIA DA EXORDIAL

Alega o Município recorrente que a exordial do cumprimento de sentença seria inepta, sob o argumento de que a exequente descumpriu o art. 534, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de especificar e abater, em sua memória de cálculos inicial, os descontos obrigatórios referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e à contribuição previdenciária.

A tese defensiva, contudo, não encontra agasalho na legislação tributária vigente. A ausência de dedução prévia dessas exações na planilha de cálculos não configura inépcia, pois o momento processual e material adequado para tais retenções é o do efetivo pagamento, e não o da elaboração da conta exequenda.

A disciplina legal sobre a retenção de imposto de renda decorrente de decisões judiciais é regida pelo art. 46 da Lei nº 8.541/1992, que dispõe:

Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma,
o rendimento se torne disponível para o beneficiário.

§ 1° Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota correspondente, nos casos de:

I - juros e indenizações por lucros cessantes;

II - honorários advocatícios;

III - remuneração pela prestação de serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador, síndico, testamenteiro e liquidante.

§ 2° Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser utilizada a tabela vigente no mês de pagamento.

Nota-se que o legislador elegeu expressamente o critério financeiro (regime de caixa) para a incidência do tributo. O uso do vocábulo
"disponível"
rechaça qualquer interpretação hermenêutica que exija do credor a retenção fictícia ou a dedução antecipada durante a elaboração dos cálculos no nascedouro do cumprimento de sentença.

A impossibilidade de dedução prévia ganha ainda mais força quando analisada sob a ótica do fato gerador do imposto. O art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que o imposto de competência da União atinge a
"aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica"
da renda ou dos proventos.

Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.

Nesta fase processual, a apresentação de uma planilha para a instauração do cumprimento de sentença representa apenas uma expectativa de direito financeiro, sujeita a impugnações e recursos. A
"disponibilidade econômica"
ou a
"disponibilidade jurídica"
só se materializa ao final do processo executivo. Tributar ou exigir o abatimento sobre um valor que o servidor ainda não detém configuraria ofensa ao princípio da estrita legalidade tributária.

Raciocínio idêntico aplica-se às contribuições previdenciárias. A Lei Orgânica da Seguridade Social, em seu art. 43, §1º, aplicável por analogia às condenações cíveis contra a Fazenda Pública, estabelece que o recolhimento das contribuições sociais devidas terá como marco o pagamento das referidas parcelas.

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.

§ 1° Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado.

§ 2° Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço.

§ 3° As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas.

§ 4° No caso de reconhecimento judicial da prestação de serviços em condições que permitam a aposentadoria especial após 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, serão devidos os acréscimos de contribuição de que trata o § 6º do art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 5° Na hipótese de acordo celebrado após ter sido proferida decisão de mérito, a contribuição será calculada com base no valor do acordo.

§ 6° Aplica-se o disposto neste artigo aos valores devidos ou pagos nas Comissões de Conciliação Prévia de que trata a Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000.

Nesse diapasão, é imperioso destacar a dinâmica imposta pela Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência). A citada Emenda reforçou que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos possui caráter eminentemente contributivo e solidário.

Quando o Município de Altamira for compelido a quitar o crédito exequendo, caberá a ele próprio — na qualidade de fonte pagadora — realizar a retenção da alíquota previdenciária vigente no momento do pagamento. O ente municipal não sofre qualquer prejuízo probatório ou financeiro com a apresentação dos cálculos em valores brutos, visto que a retenção é um dever de ofício que será exercido a posteriori.

Ressalta-se que, por força da estrita vinculação de receitas imposta pela EC nº 103/2019 e pela própria Lei Municipal nº 541/1994, a cota previdenciária a ser retida no momento do pagamento judicial deverá ser integral e imediatamente repassada aos cofres do ALTAPREV, visando o equilíbrio atuarial e financeiro do fundo que custeará a futura aposentadoria da servidora.

Portanto, não há vício ou inépcia na petição inicial que apresenta o cálculo pelo valor bruto devido. A exequente exerceu escorreitamente o seu direito de ação em conformidade com o título exequendo. Incumbirá ao próprio Município de Altamira, na qualidade de fonte pagadora, no momento da quitação do Precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV), proceder à apuração e à respectiva retenção legal do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, observando-se as alíquotas e isenções vigentes na data da efetiva disponibilização do crédito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

Apelante sustenta a inexequibilidade do título, afirmando que o acórdão exequendo se limitou a conceder uma obrigação de fazer (promover a progressão horizontal), sem estipular condenação pecuniária.

A argumentação não se sustenta. A decisão proferida em mandado de segurança que reconhece um direito a servidor público, como a progressão funcional, possui efeitos patrimoniais consectários, os quais são devidos a partir da data de impetração do
writ
, conforme dispõe o art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009.

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Não se trata de cobrança de valores pretéritos à impetração, o que é vedado pelas Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, as quais pacificaram o entendimento de que o Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança. O caso dos autos, contudo, é distinto. A execução versa sobre as parcelas que se venceram no curso da demanda coletiva, decorrentes do não cumprimento da obrigação pelo ente público. A apuração desses valores, no caso, depende de meros cálculos aritméticos, com base nas fichas financeiras da servidora, o que torna o título líquido, certo e exigível para fins de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

(...)

A jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, distinguindo a vedação à cobrança de valores pretéritos à impetração da possibilidade de execução das parcelas que se venceram após o ajuizamento da ação, em virtude do reconhecimento de um direito patrimonial pelo
mandamus
. Dessa forma, a pretensão da apelada encontra respaldo na legislação e no entendimento consolidado dos tribunais.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA ADOÇÃO INDEVIDA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. TEMA 1.075 DO STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. POSSIBILIDADE. VERDADO, CONTUDO, FRACIONAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgo procedente o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva ajuizado por servidora pública. A exequente busca o pagamento de verbas retroativas (R$ 71.505,64) referentes à progressão horizontal reconhecida em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo SINTEPP. O ente municipal alega incompetência do juízo, prescrição, iliquidez do título, violação à LRF e impossibilidade de destaque de honorários contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) a nulidade processual pela adoção indevida do rito dos juizados especiais da fazenda pública e incompetência absoluta do juízo; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executória; (iii) a liquidez do título judicial coletivo e a necessidade de prévia liquidação de sentença; (iv) a oponibilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o pagamento de direitos subjetivos de servidores (Tema 1.075 do STJ); e (v) a possibilidade de destaque de honorários contratuais e a vedação ao fracionamento para expedição de RPV autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência não se sustenta, pois o feito tramitou sob o rito comum, em observância ao Tema 1.029 do STJ, que veda a imposição do rito sumaríssimo do Juizado Especial para execução de título formado em Ação Coletiva. Preliminar afastada.

4. Não há prescrição, pois o prazo para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos contados do trânsito em julgado (Tema 877 do STJ). No caso, o trânsito ocorreu em 25/07/2019 e a execução foi ajuizada em 01/02/2024, dentro do lapso temporal. Preliminar afastada.

5. O título executivo oriundo de Mandado de Segurança Coletivo possui liquidez quando os critérios para cálculo (vínculo, interstício e valores) são objetivos e aferíveis por simples cálculo aritmético, dispensando prévia fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. A ausência de dotação orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não justificam o descumprimento de decisão judicial que reconhece direito à progressão funcional legalmente prevista, conforme tese firmada no Tema 1.075 do STJ. Ademais, o pagamento seguirá o regime de precatórios (art. 100 da CF/88), preservando o planejamento fiscal.

7. É admissível o destaque dos honorários advocatícios contratuais (art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94) mediante apresentação do contrato antes da expedição do mandado de pagamento. Contudo, tal destaque não autoriza a expedição de RPV autônoma, devendo observar o regime constitucional do art. 100 da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovimento. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título coletivo (Tema 877 do STJ).

2. É dispensável a liquidação prévia de sentença coletiva quando o quantum debeatur pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos com base em documentos funcionais.

3. É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público quando atendidos os requisitos legais, não sendo o limite prudencial da LRF óbice ao seu cumprimento (Tema 1.075 do STJ).

4. O destaque de honorários contratuais é permitido, mas o pagamento deve seguir o mesmo regime do crédito principal (precatório ou RPV), vedado o fracionamento para expedição de requisição autônoma.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1º, 8º e 12; CPC, art. 534; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 4º; Decreto nº 20.910/32; Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 877; STJ, Tema 1.029; STJ, Tema 1.075; STF, Súmula Vinculante nº 47 (distinção); STF, ARE 1.288.345/PR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800775-63.2024.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2026 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO HORIZONTAL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.169/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, relativos às diferenças salariais decorrentes de progressão horizontal prevista em lei municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a decisão proferida em mandado de segurança coletivo gera título executivo apto a embasar cobrança de diferenças salariais; (iii) determinar se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 aplica-se apenas à impetração do mandado de segurança, não incidindo na fase executiva; prevalece a Súmula 150 do STF, segundo a qual a execução prescreve no mesmo prazo da ação, contado do trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O STJ, no Tema 877, firmou tese de que o prazo prescricional da execução individual se inicia com o trânsito em julgado da sentença coletiva. No caso, a execução foi ajuizada em 2023, dentro do prazo quinquenal contado do trânsito em julgado ocorrido em 2019.

5. A decisão proferida no mandado de segurança coletivo impôs obrigação de fazer à Administração (promoção funcional), da qual decorrem efeitos patrimoniais, sendo legítima a execução das diferenças salariais posteriores ao ajuizamento, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF.

6. O título executivo judicial possui natureza condenatória e é líquido e exigível, pois as diferenças salariais podem ser apuradas por simples cálculos aritméticos, com base em fichas financeiras e contracheques.

7. A suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ não se aplica, pois a controvérsia versa sobre hipótese em que o quantum debeatur pode ser apurado sem liquidação prévia, afastando risco de decisões conflitantes e assegurando a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão, aplicando-se a Súmula 150 do STF e a tese do Tema 877 do STJ.

2. A decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo gera título executivo apto a embasar cobrança de diferenças salariais posteriores ao ajuizamento, em conformidade com as Súmulas 269 e 271 do STF.

3. É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, sendo indevida a suspensão do processo em razão do Tema 1.169 do STJ.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; Lei 12.016/2009, art. 23; Lei Municipal nº 1.553/2005, art. 65, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 150, 269 e 271; STJ, REsp 1.388.000/PR (Tema 877), rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 26.08.2015, DJe 12.04.2016; STJ, AgInt no REsp 2.180.436/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.136.633/SP, rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800943-02.2023.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.169 do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança; (ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível; (iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema 877/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema 1.169/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. "É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança."

2. "Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível."

3. "É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos."

(ApCiv 0800410-43.2023.8.14.0005, Relator: Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Publicado: 17/06/2025)

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, pois se encontra em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/05/2026